Tribunal: TJSP
Processo: 0007734-11.2014.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação do MP contra absolvição do corréu Rubens dos crimes tributários que lhe foram imputados em coautoria com o corréu Paulo. Conjunto probatório que seria suficiente para condená-lo. Não acolhimento. Sentença que analisou com correção a prova, insegura para concluir que o corréu absolvido tivesse algum envolvimento efetivo nas condutas. Sócio não administrador. Recurso do MP improvido.

Ementa:
Apelação do MP contra absolvição do corréu Rubens dos crimes tributários que lhe foram imputados em coautoria com o corréu Paulo. Conjunto probatório que seria suficiente para condená-lo. Não acolhimento. Sentença que analisou com correção a prova, insegura para concluir que o corréu absolvido tivesse algum envolvimento efetivo nas condutas. Sócio não administrador. Recurso do MP improvido. Pretensão do corréu Paulo Henrique de anulação do feito por cerceamento de defesa e, no mérito, absolvição por insuficiência de provas. Valores que seriam produto de mútuo cujos documentos diz que se extraviaram com o processo administrativo. Não acolhimento. Desculpa inverossímil. Réu que tinha ciência, ou devia ter, da necessidade de lisura quanto à arrecadação tributária. Sonegação configurada.